Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se o acórdão foi contraditório ou obscuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A contradição apta a gerar o provimento dos embargos é aquela encontrada no texto do acórdão, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado".
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Relevante: n/a.